Tribunal: TJES
Processo: 5020699-86.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020699-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEID DANIELLE DOS REIS PASSOS
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES D'MARTINS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020699-86.2023.8.08.0012

RECORRENTE: GLEID DANIELLE DOS REIS PASSOS

RECORRIDO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES D'MARTINS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. QUEDA DURANTE AULA. FALHA DO INSTRUTOR NÃO DEMONSTRADA. RISCO PREVISÍVEL DE OCORRER. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
GLEID DANIELLE DOS REIS PASSOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES D'MARTINS LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13453743), a recorrente sustenta que a queda da motocicleta ocorreu por falha da instrutora, que não ofereceu supervisão adequada, sendo o caso de acolhimento do pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13453746).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

É incontroverso nos autos que na data de 18/07/2023, por volta de 07h, a autora sofreu queda durante aula prática de moto, alegando que sua instrutora não realizou o acompanhamento adequado, o que acabou ocasionando dor na lombar e ombro esquerdo. Ao ser atendida foi verificada fratura na escápula, sendo necessário realizar sessões de fisioterapia, conforme ID 13453699.

Ocorre que, assim como o magistrado de origem, não consigo vislumbrar qualquer responsabilidade do requerido. É ínsita a atividade praticada que sinistros podem ocorrer, até porque, caso houvesse possibilidade de prever que não haveria acidentes não seria necessário a instrução.

Durante o processo de aprendizagem de condução de motocicleta a parte assume alguns ônus, dentre eles a queda, eis que diferentemente do veículo o instrutor não tem como controlar as ações do aluno. Assim, não se revela razoável tentar transferir para o instrutor a falha por imperícia da aluna previsível de ocorrer. A responsabilidade do centro de formação apenas poderia ser caracterizada em caso de falha no serviço, o que não está comprovado nos autos.

O fato acontecido é lamentável, mas perfeitamente previsível para aqueles que se sujeitam a se habilitar na condução de motocicletas.

Colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE EM AULA PRÁTICA DE AUTOESCOLA - QUEDA DE MOTOCICLETA - ALEGAÇÃO DE DESATENÇÃO DO INSTRUTOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Embora o fornecedor responda objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê, como excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor.
2. Aluno de autoescola que sofre queda ao se desequilibrar com a motocicleta durante aula prática na qual, sabidamente, percorreria o trajeto sozinho. Culpa exclusiva do consumidor configurada
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006750-05.2017.8.11 .0040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA. MOTOCICLETA. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA. O fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor, independente de prova da culpa, conforme o art. 14 do CDC. Na espécie, os elementos dos autos não demonstram a prática de ato ilícito ou de abuso de direito por parte do Centro de Formação de Condutores réu. Igualmente, não houve defeito no serviço prestado.
A possibilidade de queda em aulas práticas de motocicleta é algo esperado e previsível pelo próprio aluno/consumidor, o qual aceita os riscos da atividade ao contratar o serviço. Inexistência de agir ilícito por parte do CFC a ensejar sua responsabilização. Sentença de improcedência mantida
. Negado provimento à apelação. (TJ-RS - AC: 70071770671 RS, Relator.: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 15/12/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2017).

Assim, ausente a responsabilidade do requerido no evento danoso, improcede o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)